Tribunal: STF
Processo: ARE 1552538
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em processo criminal no qual o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial, reconhecendo que a decisão do Conselho de Sentença fora manifestamente contrária à prova dos autos. O agravante sustenta que a decisão violaria o princípio constitucional da soberania dos veredictos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido teria violado, de forma direta, a Constituição Federal ao reformar decisão do Tribunal do Júri.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A reversão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a reapreciação da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada na via do recurso extraordinário, conforme o entendimento consolidado na Súmula 279/STF.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a anulação de decisão do júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos não ofende o princípio da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, c), desde que a motivação esteja devidamente demonstrada.



    5. A utilização de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório prejudica a efetividade da prestação jurisdicional, ensejando a possibilidade de aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental desprovido.